Tribunal: TJDFT
Processo: 0745899-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA FIXOU A CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS COMO TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão proferida em execução fiscal, a qual fixou o termo inicial da suspensão do processo na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. 1.1. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta que o prazo suspensivo somente deveria iniciar após a ciência do resultado de pesquisa via INFOJUD, pois a simples ausência de ativos financeiros não esgota o conceito de bens penhoráveis e impede a plena ciência da inexistência de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, deve ser fixado na data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou se depende do prévio esgotamento de outras diligências investigativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS) sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 3.1. A tese vinculante estabelece como sendo a "primeira tentativa frustrada" de constrição patrimonial o evento suficiente para deflagrar o prazo, rechaçando a necessidade de exaurimento de todos os meios de localização de bens para o início da contagem. 3.2. A pretensão de postergar o início da suspensão para aguardar o resultado de outras ferramentas de pesquisa, como o INFOJUD, contraria a eficácia do precedente vinculante e atribuiria à Fazenda Pública o controle sobre o termo inicial da prescrição, prática vedada pela jurisprudência superior. 3.3. No caso concreto, correta a decisão que considerou a ciência da tentativa infrutífera via BACENJUD como marco inicial, independentemente da realização posterior de outras diligências, confirmando-se o transcurso do prazo prescricional intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal (art. 40 da LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo irrelevante o requerimento de novas diligências. É desnecessário o esgotamento de todas as diligências investigativas (como consulta ao INFOJUD) para a deflagração do prazo suspensivo e da prescrição intercorrente, bastando a frustração da primeira medida constritiva."
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 40, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 314.